Tribunal: TJPA
Processo: 0808918-32.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808918-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
DE LIMPEZA E

DRENAGEM EMERGENCIAIS DOS CANAIS
.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
QUANTO À TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA-DEFESA. POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS.

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EMBARGANTE
.
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS
AO DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento
ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada.

2-Apesar da
tese de omissão do Embargante
quanto à tese de violação aos princípios do contraditório e ampla-defesa porquanto a decisão agravada fundamentou-se em documentos não submetidos ao contraditório,
a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, restando consignado na decisão a possibilidade de concessão de liminar inaudita altera pars.

3-Consta, ainda, na decisão embargada que
após inúmeras manifestações das partes e diante da situação fática recorrente e notória, associados aos documentos que demonstram a insuficiência das medidas adotadas pelo ente público, além das disposições legais acerca da matéria não teria lugar a alegação do Agravante.

4-
Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto à questão trazida no Agravo de Instrumento.

5-O STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

6-Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

7-
Embargos conhecidos e rejeitados
, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em
Agravo de Instrumento

(processo nº
0808918-32.2019.8.14.0000-PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PAR
Á,
para
sanar omissão no
Acórdão de
Id 5229710,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão (Id
5229710
):

“
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais
(Id 5656310),
o Embargante alega omissão quanto
ao argumento de que a decisão interlocutória agravada fora proferida a partir de questão jurídica nova, acerca da qual não foi oportunizada a manifestação das partes, violando assim, o artigo 10 do CPC.

Aduz não concordar com o fundamento da Turma Julgadora que entendeu pela omissão do Poder Público Municipal, a qual vulnera os direitos fundamentais dos moradores da área da bacia do Una, de forma a permitir a atuação do Poder Judiciário, sem configurar violação da separação dos poderes.

Defende que se demonstrou ao longo das razões recursais que o Município de Belém vem adotando todas as medidas que estão ao seu alcance para atender as questões atinentes à drenagem da bacia do UNA, não servindo para elidir tal argumentação a mera afirmação genérica contida no Acórdão que reputa como omissa a atuação do Poder Público Municipal ou, que julga como insuficientes tais medidas.

Sustenta que o Município de Belém apresentou robusto conjunto de prova documental capaz de atestar insofismavelmente que vem atuando para solução de quaisquer problemas atinentes a drenagem de águas na área envolvida no objeto do litígio, constando do processo mais de duzentos documentos que ratificam a atuação eficaz e contínua do Município de Belém no trato da matéria. A exemplo: a limpeza e desobstrução de canais, limpeza de comportas; limpeza e desobstrução de valas; limpeza e desobstrução de bocas e canais; limpeza manual de poços de visitas; limpeza manual de bocas de lobo; além da limpeza e desobstrução de rede de drenagem por hidrojateamento e; ainda, planos específicos de atuação de acordo com as épocas do ano, mais ou menos chuvosas, de modo a superar os desafios gerados pelas forças da natureza.

Alega que tais aspectos foram desconsiderados, sem que a decisão tenha fundamentado adequadamente acerca da real supremacia das medidas intentadas pelo Ministério Público ou, ao menos, explicitado a partir de quais documentos concluiu pela insuficiência das medidas até aqui adotadas, pelo que se conclui que a decisão não conseguiu demonstrar a existência de negligência do Município de Belém, nem tampouco qualquer conduta ilícita praticada pela Administração Municipal.

Alega omissão acerca da extensão e custo das medidas impostas ao Poder Público Municipal, uma vez que foi aduzido nas razões recursais que a decisão agravada atrelou o comando jurisdicional ao roteiro técnico elaborado pelo Ministério Público Estadual, sem atentar que tal conjunto de medidas contempla ações de alto custo e que manifestamente dependem de terceiros, estando atrelado a condicionantes que não são controladas pelo Município de Belém.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, modificando-se a decisão.

Foram apresentadas contrarrazões, refutando as teses recursais e requerendo o seu não acolhimento (Id 56668849).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento
ao Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada.

Verificando o Acórdão impugnado, tem-se que, apesar da
tese de omissão do Embargante
quanto à tese de violação aos princípios do contraditório e ampla-defesa porquanto a decisão agravada fundamentou-se em documentos não submetidos ao contraditório,
a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, restando consignado na decisão a possibilidade de concessão de liminar
inaudita altera pars
.

Consta, ainda, do Acórdão embargado que
após inúmeras manifestações das partes e diante da situação fática recorrente e notória, associados aos documentos que demonstram a insuficiência das medidas adotadas pelo ente público, além das disposições legais acerca da matéria não teria lugar a alegação do Agravante,

senão vejamos trecho do julgado
(Id 5229710
- Pág. 9)
:

“Por sua vez a insurgência do Agravante alicerça-se sobre a imputação de nulidade à decisão uma vez que não lhe teria sido dado o direito ao contraditório, bem como, que inexiste omissão do ente público.

Ocorre que, como bem destacou o magistrado de primeiro grau em sua decisão:

‘Efetivamente, decorridos mais 11 anos desde o ajuizamento da ação, nem a situação fática relatada pelo autor (alagamentos e inundações no entorno da Bacia do Una) e tampouco o próprio processo evoluíram de modo significativo. Tanto isso é verdadeiro que inexiste decisão de mérito e, em sentido oposto, subsistem fortes evidências do insucesso das providências relativas à resolução (ou mitigação) dos transtornos experimentados pela população local, especialmente quando da ocorrência de fortes chuvas.

(...)

Diante desse contexto, ao ter conta o longo tempo decorrido a partir do aforamento desta ação e a documentação acostada aos autos pelas partes, denota-se que as medidas reclamadas pelo Ministério Público, em sua última petição, devem ser inteiramente prestigiadas. É que, a essa altura do debate, não cabe discutir acerca da falta de tempo para agir e/ou a falta de previsão orçamentária; tampouco em inexistência de obrigatoriedade e/ou do dever de agir. Esse tipo de argumento, que tangencia uma parte das alegações defensivas, já não encontram repercussão no mundo dos fatos. Aliás, a dramaticidade do problema está muito bem ilustrada pelas imagens aditadas às fls. 1.141-1.149, as quais remetem à urgente necessidade de intervenção do Poder Público
.’ [sic]

De fato, após inúmeras manifestações das partes e diante da situação fática recorrente e notória, associados aos documentos que demonstram a insuficiência das medidas adotadas pelo ente público, além das disposições legais acerca da matéria não teria lugar a alegação do Agravante. Outrossim, o julgado do STJ, abaixo transcrito, corrobora o entendimento da possibilidade de concessão de liminar inaudita altera pars
, senão vejamos:

(...)

Não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população no entorno dos canais, impondo-lhes consequências degradantes.

Sobre questões sanitárias, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

(...)”

No que concerne aos demais argumentos trazidos pela parte,
cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/15.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto à questão trazida no Agravo de Instrumento.

Ademais, impende registrar que o STJ possui firme entendimento de que
não há obrigatoriedade de que o magistrado responda
a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 – grifei)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2023